Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-58.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR AFASTADA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA. LEI N. 13.269/16. ADI 5501 STF. LEI FEDERAL CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou à obrigação de fazer, consistente na disponibilização, em favor da parte autora, da substância fosfoetanolamina sintética.
2. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade da (ADI) 5501, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal n. 13.269/2016, que autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética, conhecida como “pílula do câncer”, por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna.
4. No referido julgamento, transitado em julgado em 10.12.2020, restou consignado no voto do Ministro Relator que, no momento em que o Congresso Nacional permitiu a distribuição do fármaco sem qualquer controle prévio de viabilidade sanitária, omitiu-se do dever constitucional de tutelar a saúde da população. Ademais, reconheceu a importância da atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para assegurar a segurança, eficácia e qualidade terapêutica do medicamento, e reputou como temerária a liberação genérica do tratamento sem qualquer estudo clínico acerca de sua eficácia. Fundamentos que embasaram a declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal n. 13.269/2016.
5. Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou a seguinte tese (Tema 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
6. Por fim, inexistindo registro ou pedido de registro para o medicamento em comento, a comercialização do fosfoetanolamina, sua comercialização incidiria, inclusive, na infringência ao disposto no art. 12, da Lei n. 6.360/76, legislação esta que dispõe acerca da vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos.
7. Ante ao exposto e, em face da impossibilidade de determinar ao Distrito Federal a disponibilização da fosfoetanolamina à parte autora, forçoso reformar a sentença prolatada pelo juízo de origem, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.